Tribunal: TJSP
Processo: 1001356-08.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Tratorista – Acidente típico – Lesões nos joelhos – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000518858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001356-08.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MARCOS
ANTONIO SCHUAZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001356-08.2019.8.26.0047 -Voto no 36.631c
2
VOTO No: 36.631c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1001356-08.2019.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANDRE LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE
APELANTE: MARCOS ANTONIO SCHUAZ
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Tratorista
Acidente típico Lesões
nos joelhos
Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa
Laudo não
contrariado por nenhum outro trabalho técnico

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 149/154, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Marcos Antonio Schuaz contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário,
aduzindo estar incapacitado para o trabalho. Insurge-se contra a conclusão
pericial, ressaltando que o exame físico evidenciou a presença de dor à flexão do
joelho direito. Salienta que esteve em gozo de benefício por incapacidade por
quase três anos, não tendo tido até agora sucesso em sua recuperação, dadas
as peculiaridades de suas moléstias.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante
de acidente sofrido no exercício da função de tratorista, quando veio a lesionar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001356-08.2019.8.26.0047 -Voto no 36.631c
3
joelhos.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 50,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 30/07/2014 a 04/09/2014 (“lumbago com ciática” fls. 30 e 46/47)
e de auxílio-doença previdenciário de 27/05/2016 a 26/06/2018 (“outros
transtornos internos do joelho” fls. 30 e 139/147) e de 30/08/2018 a 22/01/2019
(“transtornos internos dos joelhos” fls. 31 e 148).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 117/129),
constatou a perita que, conquanto o autor seja portador de transtornos internos
dos joelhos, a moléstia não acarreta redução da sua capacidade laborativa, muito
menos incapacidade para o trabalho, podendo ser tratada de forma concomitante
à sua atividade profissional.
Além disso, observou a “expert” não haver elementos na
documentação médica para estabelecimento do liame ocupacional (resposta aos
quesitos no 2 do obreiro e no 14 do juízo fls. 126 e 129).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo
orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital